Tribunal: TJPA
Processo: 0001193-24.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. I ? A TITULARIDADE DO DOMÍNIO ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO DO BEM A POSSIBILIDADE DE TODOS OS DIREITOS DELE DECORRENTES, INCLUSIVE O EXERCÍCIO DA POSSE.II ? AFASTADA A USUCAPIÃO (PRESCRIÇÃO AQUISITIVA), VEZ QUE AUSENTE A PROVA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, QUAIS SEJAM, A POSSE COM ANIMUS DOMINI, ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA SOBRE O BEM LITIGIOSO PELO PRAZO NECESSÁRIO À SUA CONFIGURAÇÃO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.III ? MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.IV- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0001193.24.2012.8.14.0015
APELANTE: ALMERINDA SILVA DE ARAGÃO
APELADO: DANIEL LACERDA FARIAS
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS legais.
i - A titularidade do domínio assegura ao proprietário do bem a possibilidade de todos os direitos deLE DECORRENTES, inclusive o exercício da posse.
ii - afastada a usucapião (prescrição aquisitiva), vez que ausente a prova dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a posse com animus domini, ininterrupta, mansa e pacífica sobre o bem litigioso PELO PRAZO NECESSÁRIO À SUA CONFIGURAÇÃO, consoante a legislação pertinente.
iii - manutenção integral da sentença.
IV- recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de janeiro de 2019. Relator Exmo. Sr. Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALMERINDA SILVA DE ARAGÃO
em face da sentença (fls. 118/119) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE,
ajuizada por
DANIEL LACERDA FARIAS,
julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, com a imissão definitiva do autor na posse do imóvel.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 122/134), após síntese dos fatos, alegou a necessidade de se reconhecer a usucapião da propriedade do imóvel litigioso, em razão de residir no mesmo por mais de 10 (dez) anos, sendo desnecessário ao caso o justo título, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro e da Súmula n.º 237 do STF.

Por fim, pleiteou a reforma da sentença para julgar adquirida a propriedade do imóvel em razão da prescrição aquisitiva a seu favor (usucapião), mais a condenação do apelado nas custas judiciais e honorários advocatícios.

O apelo foi recebido somente no efeito devolutivo nos termos do art. 520, VII, do CPC/73 (fl. 134).

O apelado, em sede de contrarrazões (fls. 137/142), asseverou que a relação da recorrente com o imóvel sempre foi de mera detenção, já que o imóvel era de propriedade da Caixa Econômica Federal, sendo bem público, impossível de ser usucapido.

Igualmente, destacou que a apelante sempre soube que não era a real proprietária do imóvel, não sendo justo o título alegado.

Ao final, requereu o improvimento do recurso.

Os autos vieram à minha relatoria por redistribuições de fls. 160 e 162.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Inicialmente, destaco que a ação de imissão de posse visa permitir que o proprietário passe a ter a posse do bem, ou seja, serve para permitir a quem adquiriu o bem, e que tem a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa.

Logo, a ação de imissão de posse tem por objetivo permitir ao proprietário exercer a posse do bem.

Nesse sentido, destaco o teor do art. 1.228 do Código Civil Brasileiro:
"Art. 1.228
. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Da análise detida dos autos, constato que o autor, ora apelado, adquiriu da Caixa Econômica Federal o lote de terras n.º 23 da Quadra I -2, integrante do Conjunto Residencial Jardim Imperador III/ IV, situado na Cidade de Castanhal/Pa, constante da matrícula n.º 8.089 do 1º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Castanhal, tendo, inclusive registrado a sua compra no referido Cartório de Imóveis (fls. 9/14).

A apelante nesta via recursal alega que estava na posse mansa e pacífica do bem há mais de 10 anos, pelo que requer o reconhecimento da usucapião na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CCB e da Súmula n.º 237 do Supremo Tribunal Federal.

É certo que o normativo e a súmula acima citados assim dispõem:
¿Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo¿.
¿Súmula n.º 237 do STF.
O usucapião pode ser arguido em defesa¿.

No entanto, no caso, embora a recorrente alegue que residia no imóvel há mais de 10 (dez) anos,

certo é que da documentação juntada aos autos, tal afirmativa não restou devidamente comprovada diante do conjunto probatório colacionado aos autos às fls. 37/40, uma vez que somente comprovam a posse do mesmo a partir de 26/09/2001, mas não o seu estabelecimento como moradia habitual da apelante.

De outra forma, o recorrido adquiriu o imóvel da Caixa Econômica Federal em
08/07/2011
e o registrou em 16/01/2012, consoante documento de fl. 14, tendo sido imitido na posse conforme o auto de imissão de posse juntado aos autos às fls. 112, em 12/07/2012, realizado pelo Oficial de Justiça, que certificou estar o referido imóvel em estado deteriorado, sem cobertura, sem janelas e portas, somente com as paredes erguidas, tendo, inclusive, a proprietária do imóvel ao lado, erguido construção em alvenaria em aproximadamente dois metros adentrando no imóvel imitido,
corroborando o entendimento firmado de que a recorrente não estabelecia sua moradia habitual por mais de 10 (dez) anos.

Assim, não restou comprovado, por prova robusta e contundente, o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião, quais sejam,
a posse com
animus domini
, ininterrupta, mansa e pacífica sobre o bem litigioso, durante os prazos previstos no normativo acima delineado, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência sobre o assunto:
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROCEDENCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO
. A titularidade do domínio assegura ao proprietário do bem a possibilidade de todos os direitos decorrentes do domínio, inclusive o exercício da posse.
- Afastada a prescrição aquisitiva, vez que ausente a prova dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a posse com
animus domini
, ininterrupta, mansa e pacífica sobre determinado bem, pelo prazo previsto na legislação¿.
(TJMG - Apelação Cível 1.0521.11.023281-1/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018).
¿APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE PRESENTE. REJEIÇÃO. IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ POR MEIO DE COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - (...). II - (...). III - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o proprietário passe a ter a posse do bem que adquiriu. IV - Para o deferimento da imissão de posse, pautada no art. 1.228 do Código Civil, é preciso a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Presentes os requisitos, há de ser provida a pretensão deduzida na petição inicial. V -
O instituto processual da usucapião pode ser invocado como matéria de defesa, desde que preenchidos seus requisitos legais. VI - A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, exigindo-se, para sua concretização, a posse contínua, sem oposição, durante certo lapso de tempo e com
'animus domini'
. VII - Não restando comprovado, por prova robusta e contundente, o preenchimento dos pressupostos legalmente exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião, já que existentes nos autos fortes indícios de que a ocupação do bem pela ré decorreu de mera permissão ou tolerância dos demais moradores do imóvel, a manutenção da sentença que julgou procedente a pretensão autoral é medida que se impõe. VIII - Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido
¿.
(TJMG - Apelação Cível 1.0384.14.005075-6/003, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018).

Portanto, afastada a prescrição aquisitiva e, comprovada a propriedade do imóvel pelo recorrido, a sentença ora combatida deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença de 1º grau, por seus próprios fundamentos e pelos lançados neste acima.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator